Tribunal: TJSP
Processo: 0001654-61.2005.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Execução fiscal – Dívida em tela não satisfeita - Prescrição intercorrente – Reconhecimento pela Fazenda Estadual – Pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pela empresa executada – Falta de recolhimento do preparo à época da interposição do recurso de apelação – Determinação de recolhimento em dobro do preparo – Falta de recolhimento que atrai a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Execução fiscal – Dívida em tela não satisfeita - Prescrição intercorrente – Reconhecimento pela Fazenda Estadual – Pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pela empresa executada – Falta de recolhimento do preparo à época da interposição do recurso de apelação – Determinação de recolhimento em dobro do preparo – Falta de recolhimento que atrai a incidência do disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil vigente – Preparo que constitui condição de recorribilidade – Deserção do recurso configurada – Manutenção da sentença.
2. Recurso não conhecido.